Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Incabível a análise de matéria já apreciada pelo Tribunal e, por consequência, o processamento do agravo de instrumento no qual se busca nova discussão.

3. Negou-se provimento ao recurso.